Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-88.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022783-88.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AUTOR), CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (REU), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AUTOR), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (REU), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1022783-88.2020.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.062/2019 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO, TRANSMISSÃO AO VIVO E DISPONIBILIZAÇÃO POR MEIO DA INTERNET DA SESSÃO DE LICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA – LEGITIMIDADE DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE NOVA FIGURA DO CRIME DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de a norma impugnada estabelecer obrigatoriedade de transmissão da sessão de licitação, cominando à Administração Pública Direta e Indireta a necessidade de aquisição dos equipamentos necessários para este fim, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porquanto não dispõe sobre nenhuma das matérias de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, expressamente previstas no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
[STF, Tema 917].

“É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica”
[
STF,
ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015].

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”
[STF, Súmula Vinculante n. 46].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1022783-88.2020.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de Medida Cautelar, proposta por José Odil da Silva, Prefeito Municipal de Campos de Júlio, em face da Lei Municipal n. 1.062, de 9/9/2019, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo, por meio da Internet, no Portal de Transparência, por padecer, a seu entender, de vício formal.

Segundo o requerente, o projeto de lei foi apresentado pelos vereadores Rodrigo Lemes de Paula, Odair José Martins de Queiroz, José Dias Cardoso, Joel Antônio Celso e Maviane Ramalho Machado de Souza, e não obstante o veto do Chefe do Poder Executivo Municipal, por reputá-lo inconstitucional, os parlamentes municipais o rejeitaram, culminando na edição e promulgação da norma impugnada.

Assinala que cabe exclusivamente ao Prefeito Municipal a iniciativa para propor leis com tal temática, porquanto se estabelece obrigações e condutas a serem cumpridas pela Administração Pública Direta e Indireta, prevendo a necessidade de gravação em áudio e vídeo de todo processo licitatório.

Assevera que apesar de revestida de boas intenções, a iniciativa parlamentar estampada na propositura legislativa invadiu a esfera de gestão administrativa, contrariando o disposto nos art. 9º, art. 190, art. 66, incisos II e V, art. 195, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Consigna, ainda, que a norma impugnada fere a disposição contida no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Campos de Júlio, uma vez que invade a esfera da gestão administrativa.

Argumenta, em reforço, que a efetivação do comando normativo contido na lei objurgada não encontra substrato em prévia indicação da correspondente dotação orçamentária.

Postula, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.062/2019.

A Câmara Municipal de Campos de Júlio, em sua manifestação, asseverou que a lei impugnada tem por objetivo dar transparência e publicidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Defende que a norma impugnada não trata da estrutura de órgãos, de suas atribuições, tampouco do regime jurídico dos servidores públicos, buscando apenas dar transparência aos atos praticados, facilitando a fiscalização da utilização do erário.

Pleiteia, ao final, a improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela adoção do rito abreviado para que seja julgada procedência a presente ação no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 1.062/2019.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1022783-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido de cautelar deduzido pela parte requerente, por meio do qual postulou a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Entretanto, verifico que a autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado [Câmara Municipal de Campos de Júlio] prestou suas informações, conforme determina o art. 6º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, expressamente, pela adoção do rito abreviado, com o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Enfim, todos os atores processuais envolvidos na presente demanda já foram ouvidos e se pronunciaram, razão pela qual, com amparo nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, entendo por bem julgar não apenas a cautelar, mas
definitivamente a ação
, conforme autoriza o art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo ao julgamento do mérito da demanda.

Pelo que se depreende dos autos, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio, Odair José Martins de Queiroz, promulgou a Lei Municipal n. 1.062, de 9 de setembro de 2019, contendo o seguinte teor:

“Art. 1º. Todo processo licitatório realizado pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta será gravado em áudio e vídeo, transmitido ao vivo e disponibilizado ao público, por meio da Internet, no Portal da Transparência do Município de Campos de Júlio/MT.

Parágrafo único. Ficam dispensados da transmissão ao vivo os procedimentos licitatórios realizados na modalidade de pregão eletrônico e também as aquisições realizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 2º. Para efeito do disposto no art. 1º desta Lei, a gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.

Art. 3º. A gravação em áudio e vídeo do processo licitatório será disponibilizada ao público no Portal da Transparência.

Art. 4º. O não cumprimento desta Lei acarretará em crime de responsabilidade ao gestor responsável pelo órgão ou entidade.

Art. 5º. Essa lei entrará em vigor, no prazo de 30 (trinta) dias, da data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas todas as disposição em contrário”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo autor da presente ação, não visualizo demonstrada a propalada inconstitucionalidade da toda lei impugnada.

Como bem destacado pela Câmara Municipal de Campos de Júlio, em suas informações, a norma impugnada visa dar transparência e publicidade dos atos praticados pela Administração Pública, assegurando à população acompanhar e fiscalizar todas as etapas dos processos licitatórios em tempo real.

Em outras palavras: a finalidade da norma é dar efetivo cumprimento ao princípio constitucional da publicidade, assim como ao dever de transparência.

É de bom alvitre registrar que a lei não determina nenhuma alteração no procedimento licitatório, tampouco determina a criação de novos cargos, ou se imiscui na estrutura ou atribuição de órgãos.

A única obrigação que se impõe é a gravação em áudio e vídeo, e a transmissão ao vivo e a disponibilização ao público, por meio da Internet, no Portal da Transparência do Município de Campos de Júlio.

Conquanto a norma impugnada estabeleça a obrigatoriedade de transmissão de partes do procedimento licitatório
[1]
, cominando à Administração Pública Direta e Indireta a necessidade de aquisição dos equipamentos necessários para este fim, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do Tema 917:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
.

Nesse sentido:

“[...] 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal.

2. O diploma impugnado não implica aumento nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE nº 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, § 1º, da Constituição Federal”
[2]
.

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”
[3]
.

Se a norma impugnada não dispõe sobre nenhuma matéria de iniciativa privativa do Prefeito Municipal
[4]
, não há falar que o Poder Legislativo esteja se imiscuindo na gestão administrativa, inocorrendo a suscitada ofensa ao princípio da separação de poderes.

Em outras palavras: ainda que a norma implique em investimento por parte do Poder Executivo Municipal, na aquisição de equipamentos necessários para transmissão das sessões de licitação, não haverá a obrigatoriedade de criação, estrutura ou atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, ou de criação de cargos, funções ou empregos públicos, porquanto o funcionamento e a responsabilidade dos setores e dos servidores responsáveis serão os mesmos, acrescentando-se, apenas, a necessidade de transmissão dos atos na forma antes praticados.

Analisando situação idêntica – Lei Municipal de Nova Ubiratã – este Órgão Especial julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta, justamente pelo fato de a norma
“não criar atribuição ao órgão público, nem mesmo gerar distúrbio no funcionamento da Administração local”
, consoante se infere no precedente abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO
– ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DEVIDO AO AUMENTO DAS DESPESAS – AFASTAMENTO – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A lei municipal que determina que as sessões de licitações públicas realizadas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município deverão ser gravadas em áudio e vídeo
não cria nem trata de atribuição de Órgão Público, tampouco gera distúrbio no funcionamento da Administração local
, mas apenas
confere aos órgãos de controle externo e à população transparência nos procedimentos de licitação
, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência aplicáveis à Administração Pública, não havendo falar em vício de iniciativa e violação à separação dos poderes ou em inconstitucionalidade material ao argumento de aumento de despesas”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiram os Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo, e do Estado do Paraná,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 2.077/2019 do Município de Guarantã – Legislação que cria o sistema de transmissão online e gravação das sessões de licitações, no Município – Vício de Iniciativa – Inocorrência. Norma atenta ao cumprimento do princípio de publicidade e dever de transparência da Administração. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que couber – Tema 917 de Repercussão Geral – Ação improcedente”
[6]
.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 1980/2015, DE DOIS VIZINHOS. NORMA QUE AUTORIZA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAIS A DISPONIBILIZAREM SESSÕES DE LICITAÇÃO NA INTERNET. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO RESTRITO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. VERDADEIRA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE. INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DE CONTROLE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”
[7]
.

Mutatis mutandis
, a Corte Suprema já decidiu que
“É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional”
, conforme se extrai do aresto abaixo colacionado:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública
. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3
. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público
. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4.
É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização
, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente”
[8]
.

Em contrapartida, como bem destacou o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, conquanto a norma impugnada não se revista de inconstitucionalidade em sua inteireza, idêntico raciocínio não se aplica à previsão contida no art. 4º da mencionada lei municipal.

Segundo estabelece o art. 4º da Lei Municipal n. 1.062/2019:
“O não cumprimento desta Lei acarretará em crime de responsabilidade ao gestor responsável pelo órgão ou entidade”
.

Vale dizer: a lei municipal de Campos de Júlio criou uma nova figura do crime de responsabilidade.

Ocorre porém que, de acordo com a Súmula Vinculante n. 46, do Supremo Tribunal Federal:
“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”
.

Colho da jurisprudência:

“Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Governador de Estado. Normas da Constituição Estadual sobre Crimes de Responsabilidade. Licença Prévia da Assembleia Legislativa para Instauração de Processos por Crimes Comuns . 1. ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’ (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). São, portanto, inválidas as normas de Constituição Estadual que atribuam o julgamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, em desacordo com a Lei nº 1.079/1950. Precedentes. [...]”
[9]
.

“[...] É inconstitucional a norma de Constituição do Estado que, como pena cominada, caracterize como crimes de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado a convocação da Assembleia Legislativa, bem como o não atendimento, pelo governador, secretário de estado ou titular de entidade da administração pública indireta, a pedido de informações da mesma Assembleia”
[10]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal n. 1.062/2019, do município de Campos de Júlio, por ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, mantendo-se hígidos, contudo, os demais termos da norma impugnada.

É como voto.

[1]
Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º desta Lei, a gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação de conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital

[2]
STF, RE 729726 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017.)

[3]
STF, ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.

[4]
Constituição Estadual, art. 195, parágrafo único: “São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: I - matéria orçamentária e tributária; II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal; IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração”.

[5]
TJMT, N.U 1012138-72.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019.

[6]

TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2231533-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020.

[7]

TJPR - Órgão Especial - AI - 1398236-6 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - Unânime - J. 17.10.2016.

[8]
STF,
ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015.

[9]
STF, ADI 4764, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14-08-2017 PUBLIC 15-08-2017.

[10]
STF, ADI 3279, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 14-02-2012 PUBLIC 15-02-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 615-623.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021